Tribunal: STF
Processo: ARE 737868
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Astreintes. Redução de ofício. Legislação infraconstitucional. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de Repercussão geral. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 556.385/MT, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o magistrado reduzir, de ofício, o valor de multa diária anteriormente cominada.



    5. Agravo regimental não provido.